Tribunal: TJDFT
Processo: 0739326-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739326-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES D E S P A C H O Ao ID 52934168, os embargos de declaração opostos por MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA, foram recebidos como agravo interno, uma vez que, observada que a pretensão recursal seria a de obter a modificação da decisão deste relator na qual não conheceu do Agravo de Instrumento, porquanto deserto. O recorrente foi instado a ajustar o recurso às exigências do art. 1.021, §1o, do CPC. Sobreveio a petição de ID 53310805, a qual, com a devida vênia, não atende ao requisito legal, nem tampouco ao comando judicial, posto que apresentado novo Agravo de Instrumento, em verdade, cópia das razões do recurso inicialmente interposto, e que restou não conhecido. Gizadas estas considerações, entendo por bem oportunizar ao recorrente derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para que ajuste o recurso ao AGRAVO INTERNO, na forma do art. 1.021, §1o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator